Tribunal: TJMT
Processo: 0006280-81.2017.8.11.0010
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006280-81.2017.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES LIMA - CPF: 890.387.031-04 (EMBARGANTE), ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (ADVOGADO), POLLICARDO PEREIRA ALVES - CPF: 731.859.901-10 (EMBARGANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (EMBARGADO), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OPOSIÇÃO PELA DEFESA – 1. PRIMEIRA EMBARGANTE (MARIA DE LOURDES) – CONTRADIÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA TESE DE NULIDADE DE PROVAS E OMISSÃO NA ANÁLISE DA FALTA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – CLARA INTENÇÃO REDISCUTIR A MATÉRIA – CONTEÚDOS DEVIDAMENTE APRECIADOS EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL – 2. SEGUNDO APELANTE (POLLICARDO) – PRETENDIDA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NULIDADE ANTE O DIREITO DA DEFESA FALAR POR ÚLTIMO – INCONFORMISMO COM A DOSIMETRIA DA PENA – NÃO CONHECIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PRIMEIRA EMBARGANTE CONHECIDOS E DENEGADOS E DO SEGUNDO EMBARGANTE NÃO CONHECIDOS.

1. Nos Embargos de Declaração é necessário observar os limites do referido instrumento, impondo-se o desprovimento quando não se verificarem os vícios nele mencionados. Deste modo, uma vez constatada a inexistência de omissão e contradição a serem sanadas e verificado o objetivo de rediscussão da matéria já apreciada no julgamento, os aclaratórios devem ser rejeitados.

2. Semelhante modo, não se conhece dos Embargos de Declaração que não se prestam para impugnar obscuridade, omissão ou contradição do acórdão proferido por este Tribunal de Justiça, nos moldes do art. 619 do CPP, ainda mais quando todas as teses suscitadas pela defesa claramente resultam em inovação recursal, configurando aditamento das razões recursais e dizem respeito a atos atingidos pela preclusão consumativa. (Precedente STJ EDcl nos EDcl no REsp 1759098/RS).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Maria de Lourdes Lima e Pollicardo Pereira Alves
opõem
Embargos de Declaração
contra o acórdão exarado nos autos do
Recurso de Apelação Criminal no. 0006280-81.2017.811.0010
, em que, à unanimidade, desproveu o apelo (Id. 108740470).

A Embargante
Maria de Lourdes Lima
aduz
no MÉRITO
a existência de
contradição
por não se reconhecer a deficiência de defesa técnica, com
o
reconhecimento de nulidade absoluta nos termos do artigo 564, inciso IV, do CPP, princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 CPP), bem como Súmula no 523 do Supremo Tribunal Federal; alega ainda
omissão
ao argumento de não enfrentamento da tese de ausência de prova de autoria, em especial, ante a suspeita de que as testemunhas teriam interesse na condenação, bem como de que a condenação teria sido lastreada em vídeos editados,
requerendo
a absolvição da embargante por ausência de prova da autoria. (ID. 109550992).

Por sua vez, o Embargante
Pollicardo Pereira Alves pede
PRELIMINARMENTE
a reabertura da instrução com o fito de juntar nos autos os laudos dos objetos apreendidos, os quais não foram anexados; bem como o reconhecimento da nulidade absoluta desde as alegações finais, para que a defesa se manifeste por último. No
MÉRITO
, requer a readequação da pena tanto na primeira quanto na segunda fase dosimétrica. (ID. 109740979).

Em contrarrazões, a PGJ pugnou o
desprovimento
do recurso, contudo, sem sumariar o seu entendimento
(Id. 113915474).

O Primeiro julgamento destes embargos foi anulado, ante a irregularidade de intimação dos Advogados, conforme acórdão de ID. 124673154.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 13 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declarações opostos por
Maria de Lourdes Lima e Pollicardo Pereira Alves
que Irresignado com o V. Acórdão de Id. 108740470, que à unanimidade julgou improcedente os Recursos de Apelação Criminal interpostos contra a sentença de Primeiro grau e foi ementando nos seguintes termos:

APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS APELANTES.
1.
PRELIMINAR DA DEFESA

(MARIA DE LOURDES LIMA
):
NULIDADE
– DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA – IMPROCEDÊNCIA – TESES DEFENSIVAS APRESENTADAS COM EFETIVIDADE PELA DEFENSORIA PÚBLICA – PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO – SÚMULA 523 DO STF.
2.
MÉRITO

(AMBOS APELANTES) –
ABSOLVIÇÃO
– ANEMIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO DE PROVAS ROBUSTAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS E CIRCUITO INTERNO DE SEGURANÇA - CONDENAÇÃO MANTIDA – 3.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
(POLLICARDO PEREIRA ALVES) - DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ –
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO

ADEQUADO – 4.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
(MARIA DE LOURDES LIMA) - IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – 4.1 -
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
– ALTERAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A 4 ANOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2o, “A” DO CP – 5.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
– IMPERTINÊNCIA – REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS (ART. 44, INC. I DO CP) – 6.
DECOTE DA PENA DA PERDA DO CARGO PÚBLICO
– IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DOS DEVERES FUNCIONAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 92, INC. I, “A”, CP – RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
Nos termos da Súmula 523 do STF, somente a ausência de defesa técnica com prejuízos demonstrados à apelante é apta a eivar de nulidade o processo. Se a apelante foi assistida por advogado constituído quando da apresentação da resposta à acusação, e nesta se discutiu os termos do processo, não podendo ser considerada genérica, não há que se falar em falta de defesa técnica. A mera discordância, pelo novo causídico contratado no processo, dos argumentos defensivos utilizados por seu antecessor, não implica em nulidade por ausência de defesa técnica. Precedentes do STJ.

2. Não há que se falar em inexistência de prova do crime de peculato, quando o contexto probatório amealhado aos autos é escorado em depoimentos de várias testemunhas a indicar a autoria delitiva de ambos os apelantes, corroborada com a gravação do circuito interno da cadeia pública, evidenciando a prática delitiva.

3.
Embora a adoção do
quantum
de exasperação da pena-base esteja inserida na esfera de discricionariedade do julgador, afigura-se escorreita e razoável a adoção do critério de 1/8 sobre o termo médio para cada circunstância judicial desfavorável. Precedentes do STJ.

4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impede a fixação da pena-base no mínimo legal.

4.1. Sendo a pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão, necessária a manutenção do regime semiaberto, conforme preleciona o art. 33, §2o, “b” do Código Penal.

5.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando o requisito objetivo previsto no art. 44, inc. I, do Código Penal não for preenchido.

6.
Sendo a pena privativa de liberdade aplicada, superior a 1 ano de reclusão e evidenciado o crime praticado no exercício da função pública, correta a aplicação da pena de perda do cargo público, nos termos do art. 92, inc. I, “a”, do Código Penal.

I – DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS OPOSTOS POR MARIA DE LOURDES

Inicialmente, necessário
registrar que os
recursos são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação aqui empregado pela embargante
Maria de Lourdes Lima
se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO

dos aclaratórios.

Feitas tais considerações, passo a análise dos aclaratórios opostos pela primeira embargante.

II – ANÁLISE DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DA PRIMEIRA EMBARGANTE – MARIA DE LOURDES LIMA

Como visto,
Maria de Lourdes Lima
nesta via recursal

defende a existência de
contradição
por não se reconhecer a deficiência de defesa técnica, com
o
reconhecimento de nulidade absoluta nos termos do artigo 564, inciso IV, do CPP, princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 CPP), bem como Súmula no 523 do Supremo Tribunal Federal;

alega ainda
omissão
ao argumento de não enfrentamento da tese de ausência de provas de autoria, em especial, ante a suspeita de que as testemunhas teriam interesse na condenação, bem como de que a condenação teria sido lastreada em vídeos editados,
requerendo
a absolvição da embargante por ausência de provas da autoria.

Vale lembrar que o art. 619 do CPP permite a oposição de Embargos de Declaração, tão somente, em face de decisão judicial que apresente
ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
.

Nesse contexto, exsurge evidente que tal recurso, por possuir objeto restrito, não é o meio adequado para revolver matéria já submetida ao crivo do magistrado, seja ele monocrático ou colegiado, na medida em que os requisitos supracitados não se confundem com injustiça ou inconformismo.

Em outros termos, os aclaratórios servem para sanar, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado/acórdão e não para adequar a decisão ao entendimento do embargante como se almeja
in casu
.

E digo isso considerando que não há qualquer contradição ou omissão no caso em exame.

Deste modo, não há que se falar em
contradição
no v. acórdão, no que tange à tese preliminar de
deficiência da defesa técnica,
vez que amplamente debatido no voto, que entendeu pela sua inexistência, cujo trecho colaciono a seguir:

(...) Conforme se verifica da resposta a acusação contida em ID. 65220995, apresentada pelo advogado constituído à época pela apelante, houve a apresentação de considerações aprofundadas sobre o caso, as quais demonstram o estudo acurado dos autos pelo Douto Causídico, não podendo ser considerada
genérica
ou mesmo podendo se cogitar em
deficiência de defesa
.

Vale ressaltar que o advogado subscritor da resposta a acusação foi contratado pela apelante, portanto, está tinha acesso a ele para passar informações para a plena realização da defesa, ao contrário do que acontece em casos de assistidos pela Defensoria Pública, em que a defesa é dificultada pela falta de contato.

Assim, não se verifica, dos autos qualquer desídia ou atecnia de sua defesa, o que obsta que ao menos se cogite a incidência de ausência e/ou insuficiência de defesa técnica. (...).

Veja que o v. acórdão não foi omisso quanto a tese de deficiência de defesa técnica, aduzindo que a peça apresentada não se constata desídia do profissional contratado pela própria embargante, não havendo que se falar em peça genérica.

Assim, segundo consignado, não restou configurado efetivo prejuízo à apelante, sendo este necessário para a declaração de nulidade, em respeito ao princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 CPP).

No mesmo sentido, não há que se falar em
omissão
quanto à análise das provas.

Foram apreciadas, com acuidade, todas as provas contidas nos autos para fundamentar a sua condenação.

Apenas em razões de Embargos
Maria de Lourdes
traz a informação de que as testemunhas seriam suspeitas, vez que teriam interesse na condenação.

Ressalte-se que todas as testemunhas ouvidas nos autos foram compromissadas, sob pena de incorrer em crime de falso testemunho. Ademais, o tempo correto da defesa em contraditar as testemunhas seria no ato da audiência, o que não foi feito,
operando-se a preclusão
, portanto, tem-se como idôneas todas as declarações colhidas, vez que realizadas sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

No mais, as imagens das câmeras de segurança apenas confirmaram as declarações colhidas em audiência, sendo analisadas em conjunto com as demais provas produzidas nos autos.

Ademais, vale ressaltar que se trata de prova produzida por servidores públicos, portanto, há fé pública na formação da prova, não havendo que se falar em má intenção ou edição para prejudicar a parte embargante.

Assim, a condenação da embargante
Maria de Lourdes Lima
foi fundamentada na análise do robusto conjunto probatório, estes produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sendo as provas devidamente analisadas, não havendo contradição no v. acórdão.
In verbis
:

“Assim,
há nos autos robustas provas de autoria e materialidade delitiva
, a dizer, as provas testemunhais e as imagens de câmeras de segurança juntadas nos autos,
são suficientes a sustentar a condenação imposta pelo juízo
a quo
, não havendo que se falar em absolvição.”

Ademais, é bom lembrar que o Tribunal, ao decidir sobre a matéria postulada, não está obrigado refutar ou rebater, ponto a ponto, um a um os argumentos das partes, mas sim que se analise o pedido e decida com base nos elementos constantes dos autos, e indique as razões que levaram a decidir, o que ocorreu no presente caso, como acima se vislumbra.

Pelas razões expostas, e não demonstrados os vícios alegados – omissão e contradição -

impõe-se
negar provimento
aos embargos opostos por Maria de Lourdes Lima.

III - DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS OPOSTOS POR POLLICARDO

Inicialmente, necessário
registrar que esteja satisfeito o
requisito da tempestividade, tenha sido oposto por quem tem
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, o meio de impugnação aqui empregado pelo embargante Pollicardo
não
se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos pelos quais
NÃO

CONHEÇO

dos aclaratórios.

IV – DA ANÁLISE DAS RAZÕES DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO SEGUNDO EMBARGANTE – POLLICARDO PEREIRA ALVES

De fato, de maneira diametralmente oposta à embargante Maria de Lourdes, os Embargos
de Declaração de
Pollicardo Pereira Alves
não são cabíveis à finalidade que se destinam, porque os aclaratórios não se prestam à inovação, rediscussão de matéria já apreciada e ou correção de eventual
error in judicando,
estando as hipóteses de cabimento expressamente previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal.

Vê-se que a Defesa do
embargante
Pollicardo
apresentou embargos

invocando, preliminarmente, a reabertura da instrução para a juntada de laudos, bem como a nulidade absoluta da sentença, tendo em vista o direito da defesa de falar por último nos autos, no mérito, pede o redimensionamento da pena.

Porém, o recurso
não comporta conhecimento.

A uma, porque o embargante não apresentou no presente recurso quaisquer requisitos objetivos necessários para a oposição dos Embargos de Declaração, a dizer, demonstrar a existência de contradição, ambiguidade ou obscuridade no acórdão proferido por este e. Tribunal, conforme dispõe o art. 619 do CPP,
i
n verbis:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Conforme bem ressaltado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça as alegações do segundo embargante além de não indicar o vício que padeçe o acórdão impugnado
“ainda, inova nas teses ora levantadas, pois sequer foram objeto do recurso de apelação, convolando seus EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em típico aditamento ao recurso interposto”

(ID. 113915474)

A duas, inadmite-se inovação recursal em Embargos de Declaração, vez que o surgimento de matérias inéditas caracteriza verdadeiro aditamento recursal, haja vista que a defesa não as apresentou em nenhum outro momento (memoriais finais e razões de recurso).

Digo isso, porque o Embargante em oportunidades anteriores deixou de trazer à baila as teses de
reconhecimento de nulidades consistentes na ausência dos laudos dos objetos apreendidos e na ordem de apresentação dos Memoriais Finais da acusação e defesa, bem como não impugnou no Recurso de Apelação Criminal a dosimetria da pena nos termos como feito nestes aclaratórios
e tais fatos configuram inovação.

Assim, as teses são um verdadeiro aditamento recursal, fato que impossibilita o conhecimento das alegações, vez que ocorreu a
preclusão consumativa
. Nesse sentido:

“A pretensão de discussão de tema não deduzido nas razões recursais e não enfrentado pelo acórdão hostilizado, se revela inovação recursal, o que impede o seu conhecimento na via eleita.” (STJ, EDcl no REsp no 1374213/MG).

Em relação ao prequestionamento de toda matéria, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação.

(N.U 1007519-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“(...) 1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

(...) 4. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando. (STJ. EDcl no AgInt no AREsp 1120223/RJ, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

O que se vislumbra é que a via eleita é a inadequada para o fim que almeja o segundo embargante, em clara revisão do julgado.

À vista disso, como anunciado antes,
não conheço
dos Embargos de Declaração
opostos
por
Pollicardo Pereira Alves.

Diante desses apontamentos,

nego provimento
a
os

aclaratórios opostos
por
Maria de Lourdes Lima e
não conheço

dos Embargos de Declaração opostos por
Pollicardo Pereira Alves
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022